Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Processual civil. Liquidação de sentença por arbitramento. Extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Falecimento do autor anos antes do aviamento da fase liquidatória. Causa de inexistência da relação jurídico-processual. Morte do mandante. Extinção da capacidade processual, da personalidade jurídica e do mandato (CC, arts. 2o, 6o e 682, II, do CC). Ausência de capacidade postulatória. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Aviamento da pretensão. Falta de pressuposto de constituição e desenvolvimetno válido e regular. Extinção. Imposição dos ônus de sucumbência ao advogado que resulta da aplicação do princípio da causalidade e pela propositura de demanda quando ausente a capacidade postulatória. Resolução consoante o havido e a previsão legal (CPC, ART. 104, §2o). Apelação conhecida e desprovida. Acórdão. Omissões. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao recurso de apelação aviado, em face da sentença que, resolvendo liquidação de sentença por arbitramento, julgara extinto o processo, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ante o falecimento do autor antes do ajuizamento da demanda.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos embargos de declaração cingem-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissões – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, resolvendo positivamente as pretensões recursais deduzidas em seu desfavor.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.